Tribunal: TJPA
Processo: 0810362-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810362-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDER SANTOS AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

0810362-32.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ELINALDO LUZ SANTANA – OAB/PA 14.084

AGRAVADO: EDER SANTOS AMARAL

ADVOGADO: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO – OAB 1.643

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPOSIÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE IMPEDIU O CREDOR DE PROTESTAR AS CÉDULAS RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECARIA INADIMPLENTES E DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.

AÇÕES DO EXTINTO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - LIQUIDEZ - INEXISTÊNCIA DE CERTEZA - DECISÃO AGRAVADA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Havendo dívidas líquidas e vencidas a serem acertadas entre ambas as partes, tornando-as credor e devedor uma da outra, é possível a compensação entre as obrigações até se extinguirem, nos termos do art. 368 do Código Civil.

2. Ocorre que, em sede de tutela antecipada, não havendo certeza quanto à liquidez das ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina, para fins de compensação de dívida contraída junto ao Banco do Brasil, inviável a proibição de protesto ou de inscrição do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

3. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a reforma do decisum de id. 31904468 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela de urgência para fins de determinar que a Requerida, ora agravada, não realize o protesto da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de nº 40/01243-3, bem como não realize a inscrição do nome do Requerente nos cadastros de proteção ao crédito (SERASE, SPC, CADIN), enquanto durar a presente demanda ou até que seja analisada a sua resposta, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPOSIÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO OU COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por EDER SANTOS AMARAL, em face de BANCO DO BRASIL S.A.,

(processo nº 0846946-05.2020.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões de id. 6477939, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que o Autor, ora Agravado é devedor confesso de quantias líquidas decorrentes das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias números 40/01435-5, 40/01243-3; 40/01326-X, nos valores de R$170.645,05, R$250.000,00 e R$100.358,69 respectivamente, as quais estão inadimplentes.

Afirma que as ações preferenciais ao portador emitidas pelo Banco do Estado de Santa Catarina, incorporado pelo Banco do Brasil, as quais o autor se diz portador, não pode ser vendida por particulares e nem possuem valor monetário apreciável.

Aduz que a instrução CVM nº 56, de 01/12/1986, alterada pela instrução CVM nº 62, de 25/03/1987, determinou o grupamento das ações por 1000 e emissão de novos certificados, respectivamente, o que implicou automaticamente na perda de validade das cautelas nominativas emitidas antes de 1987.

Salienta que o cálculo apresentado é imprestável ao mister que se propõe, pois trata ações como se fosse um título prefixado, ignorando qualquer movimento de mercado e sequer apresentando a evolução da cotação das ações em bolsa, o que, em princípio, impossibilitaria qualquer perda em investimentos sobre ações em Bolsas de Valores, além de não haver de se falar em dação em pagamento ou utilização para compensação em eventuais operações de crédito ou processos judiciais, sem a concordância do credor.

Ao final, requer seja deferido o pedido de efeito suspensivo e no mérito seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 6539320 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Em petição de id. 7267431 foi requerido pelo autor, ora recorrido, a renovação do prazo para apresentação das contrarrazões recursais, sob a alegação de que apenas uma advogada foi intimada da decisão, enquanto, que na sua ótica, seria necessária a intimação de todos os advogados do agravado para apresentação das contrarrazões.

Decisão de id. 13114264, foi indeferindo o pedido de renovação de prazo para contrarrazões recursais, uma vez que a intimação se deu em nome da advogada KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA, devidamente habilitada nos autos, sendo desnecessário a intimação em nome de todos os causídicos que atuam na defesa do agravado.

Irresignada, a parte agravada interpôs recurso de Agravo interno no id. 13674171, onde pugna pela nulidade da intimação para apresentação das contrarrazões recursais.

Contrarrazões do Agravo interno no id. 14068166.

Considerando que o feito já se encontra maduro para julgamento, procedo com o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente perda de objeto do Agravo Interno.

Após regular distribuição, o feito foi inicialmente distribuído a relatoria da Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho e, posteriormente redistribuído a minha relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da liquidez das ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina, necessária para lhe garantir idoneidade a servir como caução de dívida controvertida e juízo e assim preencher os requisitos previsto no artigo 300, do
CPC a justificar a tutela cautelar de urgência.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Na origem, o autor da ação, ora agravado, reconhece que é devedor do banco agravado e pretende compensar o débito. Requereu, liminarmente a concessão do pedido de tutela provisória de urgência, com o fim de determinar ao Requerido que não realize o protesto da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de nº 40/01243-3, bem como não realize a inscrição do nome do Requerente nos cadastros de proteção ao crédito (SERASE, SPC, CADIN), enquanto durar a presente demanda.

No caso, havendo controvérsia quanto à liquidez e valor das ações do BESC (Banco do Estado de Santa Catarina), inviável a sua consideração como débito com liquidez garantida, em sede de tutela de urgência, tendo em vista que só é possível a compensação de dívidas líquidas, nos termos do art. 368 do CC.

De igual modo, à luz do que preceitua o art. 313 do CC, o credor não é obrigado a aceitar prestação diversa da pactuada em contrato.

Assim, não alegado qualquer vício ou irregularidade que obste a cobrança da dívida contraída entre as partes, não deve ser suspensa a sua exigibilidade, sobretudo em sede de tutela provisória.

A verificação do perigo de dano depende da demonstração de risco de prejuízo atual que a parte possa vir a sofrer a partir do indeferimento da tutela de urgência pleiteada, não se podendo considerar, para este fim, eventos futuros e incertos

É inadmissível, portanto, neste momento processual, a imposição ao Banco/credor que aceite o pagamento por título da dívida pública, diante da ausência de liquidez, dificuldade de comercialização e falta de cotação na bolsa do título ofertado.

Não se perca de vista que essa 2ª Turma de Direito Privado, em caso análogo já decidiu desta mesma forma, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CAUTELAR DEFERIDA. GARANTIA DA DÍVIDA. AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. IMPRESTABILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE A LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A controvérsia do recurso diz respeito a liquidez das ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), necessária para lhe garantir idoneidade a servir como caução de dívida controvertida em juízo e assim preencher os requisitos previsto no artigo 300, do CPC, a justificar a tutela cautelar de urgência. 2. A idoneidade das ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina para garantir dívidas é controversa, pois não há certeza sobre a sua liquidez, ainda mais por se tratar de instituição bancária extinta e de ações emitidas a longo tempo, cuja mudanças de moeda e planos econômicos pode afetar o seu valor. 3. A dúvida sobre a liquidez do título apresentado, o torna imprestável para garantir a dívida que a parte pretende discutir em juízo. A ausência de certeza sobre o título ser líquido, impõe um risco de dano reverso ao credor que poderá ficar impedido de buscar o seu crédito pelos meios coercitivos legais, tendo em mãos uma garantia inútil. 4. Medida Cautelar que deve ser indeferida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade (TJPA. 2ª Turma de Direito Privado. Agravo de instrumento nº 0807398-37.2019.8.14.0000. Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES. Julgado em 21/07/2020).

Dessa forma, tenho como procedente o argumento de que as ações do Banco do Estado de Santa Catarina não se mostram aptas a servir como garantia da dívida a justificar, neste momento processual, o deferimento da medida cautelar, eis que necessária instrução probatória própria para que se possa ter certeza acerca da liquidez, exigibilidade e valoração do título apresentado pelo autor, ora Agravado.

ISTO POSTO, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para revogar a medida cautelar deferida pelo juízo de 1º grau que impediu o Recorrente de realizar o protesto da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de nº 40/01243-3, bem como de inscrever o nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito (SERASE, SPC, CADIN).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 10/07/2023